Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-67.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001994-67.2017.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. PENA DE PERDIMENTO. PREJUDICADA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), à pena total de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 250 dias-multa, e o absolveu da imputação pelo delito de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35, caput).
2. Fatos relevantes: (i) transcurso de mais de 08 anos, sem causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional; (ii) prescrição da pretensão punitiva dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor; (iii) apreensão de aproximadamente 500g de maconha; (iv) episódio único, sem elementos probatórios que demonstrem vínculo associativo duradouro e estável entre o acusado e o adolescente; (v) veículo Fiat/Strada utilizado no transporte da droga acautelado em favor da Polícia Militar.
3.1. Requerimentos do recurso ministerial: (i) condenação do acusado pelo delito de associação para o tráfico de drogas; (ii) perdimento do veículo utilizado como instrumento da prática criminosa.
3.2. Requerimentos do recurso defensivo: (i) absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor; (ii) subsidiariamente, desclassificação do delito de tráfico para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor; (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de perdimento do veículo utilizado no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
6. O delito de associação para o tráfico de drogas exige prova concreta do elemento subjetivo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável, com vínculo associativo permanente entre os agentes.
7. A simples apreensão de droga em poder de duas pessoas não configura, por si só, o delito associativo, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem a estabilidade e permanência do vínculo.
8. A pena de perdimento fica prejudicada quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva dos crimes e confirmada a absolvição do delito associativo.
9. É impositiva a restituição do bem apreendido diante da inexistência de título judicial condenatório.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, § 4o e 35, caput; ECA, art. 244-B; CP, arts. 107, IV, e 109, IV e V.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 739.533/SP, REsp n. 2.081.370/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001994-67.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM - CPF: 057.171.981-32 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JOELCIO MARTINELLO - CPF: 004.489.611-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM - CPF: 057.171.981-32 (APELANTE), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. PENA DE PERDIMENTO. PREJUDICADA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), à pena total de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 250 dias-multa, e o absolveu da imputação pelo delito de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
transcurso de mais de 08 anos, sem causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional;
(ii)
prescrição da pretensão punitiva dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor;
(iii)
apreensão de aproximadamente 500g de maconha;
(iv)
episódio único, sem elementos probatórios que demonstrem vínculo associativo duradouro e estável entre o acusado e o adolescente;
(v)
veículo
Fiat/Strada
utilizado no transporte da droga acautelado em favor da Polícia Militar.

3.1. Requerimentos do recurso ministerial:
(i)
condenação do acusado pelo delito de associação para o tráfico de drogas;
(ii)
perdimento do veículo utilizado como instrumento da prática criminosa.

3.2. Requerimentos do recurso defensivo:
(i)
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor;
(ii)
subsidiariamente, desclassificação do delito de tráfico para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06;
(iii)
restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor;
(ii)
analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas;
(iii)
examinar a possibilidade de perdimento do veículo utilizado no crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. O delito de associação para o tráfico de drogas exige prova concreta do elemento subjetivo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável, com vínculo associativo permanente entre os agentes.

7. A simples apreensão de droga em poder de duas pessoas não configura, por si só, o delito associativo, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem a estabilidade e permanência do vínculo.

8. A pena de perdimento fica prejudicada quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva dos crimes e confirmada a absolvição do delito associativo.

9. É impositiva a restituição do bem apreendido diante da inexistência de título judicial condenatório.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, § 4o e 35, caput; ECA, art. 244-B; CP, arts. 107, IV, e 109, IV e V.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 739.533/SP, REsp n. 2.081.370/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela defesa do acusado
Tiago Roberto Alves Hoeltgebaum
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 0001994-67.2017.8.11.0040, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e o absolveu da imputação pelo delito de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a condenação do acusado também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, sustentando que a prova dos autos indicaria a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o réu e o adolescente
Vanderlei Novaes de Sousa
. Postula, ainda, o perdimento do veículo Fiat/Strada, placa ATM-5208, por ter sido utilizado como instrumento da prática criminosa (id. 262285804, pág. 363).

Por sua vez, a defesa de
Tiago Roberto pleiteia
a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, sob o argumento de ausência de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a restituição do veículo apreendido (id. 279516398).

Em sede de
contrarrazões
, as partes pugnaram pelo improvimento dos recursos adversos (id. 262285806 e 296231391).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 306116853).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Tiago Roberto
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Consta da denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 00h38min, na Rodovia BR-163, altura do Km 733, sentido decrescente, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o acusado teria transportado/trazido consigo/guardado, drogas, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra, ainda, a peça inaugural, que o acusado, juntamente com o adolescente Vanderlei Novaes de Sousa, de 17 (dezessete) anos de idade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Por último, infere-se da denúncia que, nas mesmas circunstâncias anteriormente citadas, o denunciado teria corrompido o menor de 18 (dezoito) anos, Vanderlei Novaes de Sousa, a com ele praticar as infrações previstas no artigo 33, 'caput' e 35 'caput', ambos da Lei 11.343/2006 (...)”
(
sic,
id. 262285804 – pág. 80).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença de parcial procedência da ação penal,
absolvendo
o apelante da prática do crime de
associação para o tráfico
(Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o magistrado condenou
Tiago Roberto

pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e pelo crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), à pena de 01 (um) ano de reclusão.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Inicialmente, observa-se, de ofício, a necessidade de declarar extinta a punibilidade de
Tiago Roberto
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Para o crime de tráfico de drogas, a pena aplicada foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, enquanto para o crime de corrupção de menor, com pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, incisos IV e V, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que a sentença foi proferida em
24/julho/2017
e, até a presente data, transcorreu mais de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias, sem que haja qualquer causa de interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional (id. 262285804, pág. 39).

Portanto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal,
declaro extinta
a punibilidade do acusado
Tiago Roberto Alves Hoeltgebaum
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

Não obstante o reconhecimento da prescrição acima, passo a analisar o recurso ministerial que postula a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
).

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes do vínculo associativo entre o réu
Tiago Roberto
e o adolescente Vanderlei Novaes de Sousa.

O pleito ministerial não merece acolhimento.

O delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 configura-se com a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, exigindo-se, para sua caracterização, a presença de vínculo associativo estável e permanente.

Sobre o tema em discussão, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova concreta do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Confira-se:

“(...) No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. ‘(...) para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário’ (HC n. 434.972/RJ) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 739.533/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Portanto, a instrução deve deixar evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar o crime visados, evitando a confusão com o mero concurso de agentes.

Na hipótese dos autos, não se vislumbram elementos probatórios suficientes a comprovar o vínculo associativo duradouro e estável entre o acusado
Tiago Roberto
e o adolescente
Vanderlei Novaes de Sousa
.

A análise da prova oral coletada demonstra apenas um único episódio de tráfico de drogas, ocorrido em 21/fevereiro/2017, quando foi apreendido um tablete de aproximadamente 500g de maconha no veículo conduzido pelo acusado e no qual viajava o adolescente como passageiro.

Em juízo, o Policial Rodoviário Federal
Dantas Pereira
relatou que a equipe realizou a abordagem do veículo porque o condutor reduziu bruscamente a velocidade ao avistar a viatura. Explicou que, durante a fiscalização, foi constatado que o passageiro era menor de idade e já possuía passagens pela polícia, razão pela qual foi feita revista no veículo. Detalhou que havia forte odor de substância entorpecente e que, ao abrir a porta, foi localizado um tablete de substância semelhante à maconha. Informou que os ocupantes demonstraram nervosismo, mas colaboraram com os policiais.

Da mesma forma,

o PRF
Daniel Alfredo Rodrigues
confirmou que a substância entorpecente estava visível na lateral da porta do carro, sem estar escondida. Relatou que o tablete tinha aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 5 centímetros de espessura, pesando em torno de meio quilo.

Ainda em juízo, o PRF
Bruno Maia dos Santos
afirmou que o veículo foi abordado em procedimento de rotina e que a substância foi localizada na porta do passageiro e confirmou que o menor já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.

Embora o policial
Bruno Maia dos Santos
tenha mencionado que o adolescente era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas em ocasião anterior, apenas elemento, isoladamente, não é suficiente para comprovar o vínculo associativo permanente e estável exigido pelo tipo penal.

Interrogado em juízo,
Tiago Roberto
afirmou que saiu de Lucas do Rio Verde para participar de uma festa, para a qual convidou o adolescente. Explicou que, durante a festa, procurou alguém que vendesse maconha, localizou um ponto de venda e adquiriu a droga para seu próprio consumo. Declarou que o menor não sabia da compra da droga e que só soube quando o entorpecente foi colocado no carro. Admitiu que a droga era sua e que seria usada durante seu tempo na fazenda, onde ficaria por até um mês.

E a isso se limita o acervo probatório dos autos. Não há qualquer menção a elementos capazes de comprovar a estabilidade e o vínculo entre os criminosos, tampouco eventual divisão específica de tarefas entre os agentes, contabilidade da atividade ilícita, comunicação cifrada, manutenção de locais específicos para guarda de entorpecentes ou qualquer estrutura organizacional que ultrapasse o episódio isolado objeto da ação penal.

Diferente do que compreendido pela acusação, a simples apreensão de droga em poder de duas pessoas, ainda que uma delas seja menor de idade, não configura, por si só, o delito associativo, porquanto é imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem a estabilidade e permanência do vínculo.

Diante desse contexto probatório, não há como sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez que as provas coligidas nos autos indicam apenas um ato isolado de tráfico, sem demonstração do vínculo associativo duradouro e estável exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06.

3. PENA DE PERDIMENTO

O Ministério Público postula o perdimento do veículo
Fiat/Strada
, placa ATM-5208, sustentando ter sido utilizado como instrumento da prática criminosa.

Da mesma forma, a defesa almeja a restituição do veículo, que está acautelado em favor Polícia Militar de Mato Grosso, desde 20/abril/2018 (id. 262285804 – pág. 56).

O pleito ministerial está prejudicado, em razão da prescrição da pretensão punitiva pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor, bem como da confirmação da absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Por outro lado, mostra-se impositivo o deferimento do pedido de restituição do automóvel em favor do réu
Tiago Roberto
, diante da inexistência de título judicial condenatório (STJ, REsp n. 2.081.370/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/10/2023).

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto:

(i)

De ofício,
declaro extinta
a punibilidade do acusado
Tiago Roberto Alves Hoeltgebaum
pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente;

(ii)
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, em consonância com o parecer ministerial;

(iii)

dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para determinar a restituição do bem apreendido em favor do réu
Tiago Roberto
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025